Tribunal: TJSP
Processo: 0005995-91.2015.8.26.0220
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Locação. Imóvel comercial. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Revelia do co-locatário Márcio. Ação julgada parcialmente procedente com relação aos locatários, improcedente com relação aos fiadores. Reconvenção proposta pelos fiadores também julgada improcedente.
Apelação de Suzelena. Preliminares de cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva. Julgamento antecipado

Ementa:
Locação. Imóvel comercial. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Revelia do co-locatário Márcio. Ação julgada parcialmente procedente com relação aos locatários, improcedente com relação aos fiadores. Reconvenção proposta pelos fiadores também julgada improcedente.
Apelação de Suzelena. Preliminares de cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva. Julgamento antecipado de rigor. Desnecessidade de produção de prova oral. Ausência de assinatura no contrato que não enseja o reconhecimento da ilegitimidade passiva dela apelante. Demais elementos dos autos que demonstram a relação locatícia. Corré que era sócia da empresa que se estabeleceu no imóvel locado. Apelante que, não obstante ter se retirado da sociedade comum com outro locatário e que estava instalada no imóvel, não comunicou aos locadores sobre sua saída do quadro societário. Ausência de impugnação quanto aos valores cobrados. Sentença mantida. Arbitramento de honorários recursais: necessidade. Art. 85, §11o, do CPC. Recurso improvido, com observação.